Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-83.2025.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CIRURGIA. ARTROPLASIA TOTAL DO QUADRIL. INSCRIÇÃO NO SISREG EFETIVADA. PRESCRIÇÃO DE CONSULTA AVALIATIVA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, I e VI, do CPC.
2. Nas razões recursais o autor assevera que, consoante o art. 321 do CPC, a inépcia da petição inicial deve ser precedida de intimação para a respectiva emenda, o que não ocorreu. Aduz que o procedimento médico requerido pelo autor é urgente e que a necessidade encontra-se comprovada por laudos médicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a verificação da presença do interesse processual do autor na propositura desta demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A teor do art. 485, I e VI, do CPC, não se resolverá o mérito quando for indeferida a petição inicial e estiver ausente o interesse processual (art. 330, III, CPC), cujo reconhecimento independe de prévia intimação para emenda, mormente quando não preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Destaque-se que para postular em juízo é necessário ter interesse processual (art. 17/CPC), sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. Precedente: Acórdão 1989466.
5. Encontrando-se o autor regularmente inscrito no SISREG (ID 69207130) e tendo havido determinação judicial para que o réu ofertasse consulta médica em ortopedia ao autor, verifica-se ausente o interesse processual.
6. Em que pese ter sido o autor, inicialmente, diagnosticado com osteonecrose de cabeça de fêmur (ID 69207130 Pág. 2), há prescrição médica da necessidade de avaliação da ortopedia (cirurgia de quadril), pedido este já provido judicialmente, para avaliação do risco, estabelecimento do melhor procedimento e técnicas de tratamento apropriadas às circunstâncias pessoais de saúde do autor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Condenado o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 320, 330, III; 485, I e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT (Acórdão 1989466, 0712326-73.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 26/04/2025.)